Tribunal: TJDFT
Processo: 0727845-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Gabinete do Des. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão Julgador: CÂMARA CRIMINAL Número do processo: 0727845-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL REQUERENTE: JÚLIO CESAR DA SILVA REQUERIDO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de RECLAMAÇÃO ajuizada por Júlio César da Silva, em seu próprio favor, contra os acórdãos nos 1339079 e 1359674 da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que inadmitiu anterior Reclamação Criminal, por inexistência de erro de procedimento apto a causar dano ao reclamante, e rejeitou os embargos de declaração opostos (autos no 0700397-80.2021.8.07.9000) (ID 28605198 - Pág. 238/241 e 285/287). Em decisão de ID 28858973, inadmitiu-se a presente reclamação, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, sob o fundamento de que não se constata qualquer hipótese de admissão nos termos do artigo 23, inciso X, e artigo 196, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, uma vez que não se verifica ilegalidade na decisão da 3a Turma Recursal, ou violação ao entendimento deste Egrégio Tribunal em relação ao indeferimento do pedido de reconhecimento da decadência do direito da querelante (Janaína) nos autos no 0012059-15.2018.8.07.0003, e quanto à não concessão da assistência judiciária gratuita ao Reclamante nos autos no 0003735-02.2019.8.07.0003 e 0751595-30.2020.8.07.0000. Contra tal decisão proferida por esta Relatoria, na qual não se admitiu a reclamação criminal, foi interposto Agravo Interno (ID 29195943). Nas razões, o Agravante alega, em síntese, que os requisitos que fundamentam a interposição da Reclamação podem ser mitigados em casos de teratologia ou manifesta ilegalidade do acórdão vergastado, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Rcl 4.518/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 07/03/2012 e Rcl 16097-2014/0010173-6 – Dje 06/02/2015, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO), aduzindo que a resolução no 3/2016 não faz alusão à figura dos precedentes qualificados, mas simplesmente a precedentes, de maneira geral. Ressalta que “a Reclamação Constitucional constitui medida célere, enquanto petição, visando arguir inconformidade de decisão com súmula, jurisprudência ou decisão proferida em sede de Recurso Especial pela egrégia Corte Cidadã e recursos de apelação pelo colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, especialmente quando se tratar de sentença de Recurso de Apelação, em Turma Recursal, como garante a Resolução 12/2009 do e. Superior Tribunal de Justiça”. Acrescenta que “há uma contrariedade entre a resolução no 12 e 3 com o regimento interno deste c. Tribunal, pois esta reclamação serve para julgar questões referentes a julgados do STJ, sendo criadas por exigência do STF, devido a lei não ter em seu bojo, a condição de interposição de Recurso Especial contra decisão de Turmas Recursais”, devendo a Reclamação ser supedâneo de recurso especial, diante da desconformidade com os julgados do e. STJ. Com tais argumentos, postula: a) a remessa do presente agravo interno à Turma para que seja devidamente provido, com vistas à reforma da decisão que inadmitiu liminarmente o reclamo, com a garantia do direito à gratuidade de justiça; b) O devido deferimento da reclamação, posto que a decisão guerreada não levou em consideração os fundamentos da defesa, bem como as jurisprudências do nosso e. Superior Tribunal de Justiça que comungam do mesmo raciocínio do peticionante; c) Caso a nobre Turma entenda que este remédio heroico processual não deva ter seguimento, requer a análise ex officio, quanto os eminentes julgadores evidenciarem algum direito favorável a recorrente, como por exemplo a matéria de ilegalidade ventilada na exordial reclamatória; d) requer o deferimento de todos os pedidos contido na inicial do recurso apelatório, como também o reconhecimento e aplicação dos direitos da Recorrente; e) No mais, se Vossas Excelências entenderem descabida tal reclamação que mostre qual recurso seria possível para esta situação, para que este recorrente possa se utiliza-lo e exercer o seu direito ao acesso à justiça. Por fim, requer a reconsideração da decisão monocrática a fim de que seja admitida e provida a Reclamação Criminal. Apesar da intimação da parte adversa para apresentação, em cinco dias, das contrarrazões ao agravo interno, o prazo transcorreu in albis (ID 29977753). A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno, sob o fundamento de que os argumentos ventilados na reclamação não se verificaram nos autos, uma vez que não houve transcurso do prazo decadencial da queixa-crime ajuizada por Janaína, autos no 0012059-15.2018.8.07.000, e, quanto aos autos no 0003735-02.2019.8.07.0003 e 0751595-30.2020.8.07.0000, o agravante não recolheu as custas e o preparo recursal determinados pelo Juízo, ocorrendo a deserção do recurso interposto, não sendo os precedentes invocados proferidos em sede de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas, nos termos dos artigos 23, inciso X, e 196, inciso IV, ambos do Regimento Interno do TJDFT (ID 30119375). Durante a conclusão para o Juízo de Retratação, foi recebido o Ofício no 929/2021, expedido pelo 3a Turma Recursal, comunicando a notificação do Reclamante da "perda do interesse na Reclamação", nos autos no 0700397-80.2021.8.07.9000, tendo em vista a realização de composição civil na origem (ID 30539671). É o relatório do necessário. Passa-se a decidir. Conforme decisão proferida nos Embargos de Declaração no 0700397-80.2021.8.07.9000, o Agravante JULIO CESAR DA SILVA noticiou a "perda do interesse na Reclamação", tendo em vista a realização de composição civil nos autos originais 0012059-15.2018.8.07.0003. Confira-se (ID 30539671): (...) JULIO CESAR DA SILVA informa a "perda do interesse na Reclamação", tendo em vista a realização de composição civil na origem. Nada a prover por este Juízo, uma vez exaurida a competência deste órgão revisional. Com efeito, os embargos declaratórios à decisão colegiada que negou seguimento à Reclamação Criminal distribuída a esta 3a Turma Recursal foram julgados (e improvidos) em 04.8.2021. Ato contínuo, o reclamante comunicou a interposição da Reclamação Criminal (12122) 0727845-62.2021.8.07.0000 (contra o acórdão desta 3a Turma Recursal), cujos autos eletrônicos se encontram conclusos ao Relator (Des. Carlos Pires Soares Neto - Câmara Criminal) para julgamento do agravo interno interposto pelo Reclamante. O presente processo se encontrava suspenso, a aguardar o julgamento da referida Reclamação pela Egrégia Câmara Criminal, a quem deverá ser comunicada a perda do interesse processual pelo Reclamante, para os devidos fins. Sem embargo, remeta-se cópia da presente decisão à Egrégia Câmara Criminal. Após, arquivem-se os presentes autos eletrônicos, com as cautelas de estilo (...). Em análise aos autos originais no 0012059-15.2018.8.07.0003 (ID 103887517), verifica-se a superveniente composição civil entre as partes realizada na audiência do dia 22/09/21, cuja ata foi lavrada nos seguintes termos: (...) Aos 22 de setembro de 2021, às 14h20, na sala de audiência virtual do aplicativo Microsoft Teams, foi aberta a audiência preliminar nos autos n. 0012059-15.2018.8.07.0003, em face do autor do fato JULIO CESAR DA SILVA, em que figura como vítima JANAINA ALVARES ARAUJO. Presentes o MM. Juiz de Direito, Dr. Franco Vicente Piccoli, o(a) autor(es)(a) do fato e seu advogado o Dr HÉLIO LOPES DOS SANTOS – OAB/DF 54.438, todos devidamente identificados, na forma do art. 3o, parágrafos 1o e 2o da Portaria Conjunta 52 de 08 de maio de 2020 do TJDFT, ausente o promotor de justiça. Aberta Audiência: Foi feita composição civil pelo autor do fato e a vítima nos seguintes termos: 1. o querelado se desculpa com a querelante e a filha desta quanto aos fatos objeto da queixa-crime, bem como quanto à afirmação de que a querelante teria lhe dado um golpe no valor de R$ 16.000,00. 2. O querelado pagará à querelante a quantia de R$ 600,00 a título de reparação de danos, pagamento feito nesta oportunidade por meio do PIX da querelada n. 61996042228. 3. A querelante confirma o pagamento efetuado. 4. A querelante e o querelado dão plena e geral quitação sobre os danos que decorreram do fato narrado na queixa-crime e a querelante se retrata da representação anteriormente oferecida, ficando ciente que nada mais poderá (ao) pleitear na esfera cível.. Dada a palavra a Ilustre Representante do Ministério Público assim se manifestou: “MM. Juiz, pela homologação do acordo e, conforme art. 74 parágrafo único da Lei 9.099/95, o acordo firmado implica na renúncia à representação. Pelo arquivamento dos autos, com base no art. 395, Inc. II, do CPP.”. Submetido à apreciação do MM. Juiz, foi proferida a seguinte sentença: “Homologo por sentença, na forma do art. 74, da Lei 9099/95, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre as partes, nos termos acima acordados. De conformidade com o mesmo art. 74, o acordo homologado implica na renúncia à representação. Como consequência, declaro extinta a punibilidade do(a) autor(a) do fato e determino o arquivamento do feito, com base no art. 74, parágrafo único, da Lei 9099/95 e art. 395, inc. II, do CPP. Sem custas ou honorários. Publicada em audiência. Proceda-se às anotações de estilo. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se. As partes renunciam ao prazo recursal, operando-se de plano o Trânsito em julgado, o que fica desde já certificado. Processo foi arquivado definitivamente, em 1o.10.2021. (grifo nosso). Desse modo, considerando a composição civil do Reclamante e da vítima, devidamente homologada por sentença, na forma do art. 74, da Lei 9099/95, verifica-se que não subsiste interesse processual para o julgamento deste feito, em face da evidente perda do objeto. Frise-se que, em relação ao Acórdão no 1262412, atinente à concessão da assistência judiciária gratuita ao Reclamante (autos no 0003735-02.2019.8.07.0003), a 2a Turma Recursal, ao reanalisar os extratos bancários e a atividade desempenhada por ele, considerou-os insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência, sendo, contra o Acórdão, ajuizada Reclamação Criminal (autos no 0751595-30.2020.8.07.0000), que restou inadmitida por esta Egrégia Câmara Criminal, cuja decisão foi atacada por Recurso de Agravo, no mérito, desprovido (Acórdão no 1350584): AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECLAMAÇÃO CRIMINAL. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. APELAÇÃO INTERPOSTA PERANTE A SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. APELO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SUMULADA OU CONSOLIDADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO, INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA E INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ARTIGO 23, INCISO X, E ARTIGO 196, INCISO IV, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. INVIABILIDADE DE ADMISSÃO DA RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 71, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo. E, ainda, segundo o artigo 74 do mencionado regimento, o recorrente possui o prazo de 48 horas após a interposição da apelação, independente de intimação, para recolher o preparo, sob pena de ser considerado deserto. 2. Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão da Segunda Turma Recursal que não conheceu o recurso de apelação por ausência de preparo ou contrariedade ao entendimento deste egrégio Tribunal quanto à matéria, uma vez que, no caso concreto, foi verificado que o apelante não fazia jus à gratuidade de justiça. 3. A decisão monocrática inadmitiu a presente reclamação criminal, pois, nos termos do artigo 23, inciso X, e artigo 196, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, a reclamação só se mostra cabível quando há divergência entre o acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, o que não ocorre no presente caso. 4. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo a decisão que inadmitiu a reclamação criminal. (Acórdão 1350584, 07515953020208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no PJe: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Isto posto, considerando a desistência quanto à Reclamação interposta em face do Acórdão da 3a Turma Recursal (autos no 0700397-80.2021.8.07.9000), e o fato de a questão concernente à concessão da assistência judiciária gratuita já ter sido amplamente discutida nos autos no 0003735-02.2019.8.07.0003 e 0751595-30.2020.8.07.0000, não remanescem questões pendentes quanto ao objeto da presente Reclamação. Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o presente agravo interno, com fundamento no inciso XII do art. 89 do Regimento Interno[1] desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 17 de novembro de 2021. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator [1] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;